Tribunal: TJMT
Processo: 1019267-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019267-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), BANCO PLENO SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (EMBARGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (EMBARGANTE), CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - CPF: 253.394.430-00 (EMBARGANTE), ANDRE MORAIS BACHUR SILVA - CPF: 363.476.898-39 (ADVOGADO), CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - CPF: 253.394.430-00 (ADVOGADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), SILVIA LETICIA COELHO EICKHOFF - CPF: 004.960.040-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para declarar a nulidade do Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios promovido pelos ora Embargantes, em razão da inexistência de título executivo judicial decorrente dos Embargos à Execução no 0001057-42.2016.8.11.0024, cuja sentença extintiva fora anulada por este Tribunal, sem fixação de honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto às contrarrazões apresentadas pelos Embargantes, que sustentavam existir decisão do STJ transitada em julgado reconhecendo honorários sucumbenciais; e (ii) contradição diante de divergência entre o entendimento desta Corte e julgados de Tribunais Superiores.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão. A decisão apreciou integralmente a controvérsia, apreciando os elementos necessários para formação do convencimento, sem obrigação de enfrentar individualmente todos os argumentos das partes.

4. A alegada contradição não se configura, pois o vício previsto no art. 1.022, I, do CPC refere-se a contradição interna do julgado, e não à divergência entre decisões de diferentes Tribunais.

5. Não há ofensa à coisa julgada. As decisões do STJ e do STF mencionadas pelos Embargantes não fixaram honorários sucumbenciais na origem, mas apenas majorariam honorários “
havendo prévia fixação
”, o que não ocorreu nos Embargos à Execução anulados por este Tribunal.

6. O acórdão embargado reconheceu corretamente a inexistência de título executivo judicial certo, líquido e exigível, requisito indispensável ao aparelhamento do Cumprimento de Sentença (CPC, arts. 783 e 786).

7. Os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, o que inviabiliza o seu acolhimento, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO
e
CLOVES VANDERLEI EICKHOFF
contra o v. acórdão de ID 324568410 que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado
BANCO VOITER S.A.
, contra decisão proferida pelo

Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT nos autos do Cumprimento de Sentença de Honorários Sucumbenciais no 1000680-73.2024.8.11.0024.

O acórdão embargado restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA E EMBARGOS À EXECUÇÃO AINDA EM TRAMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que determinou o pagamento de R$ 2.136.538,72 em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, sob pena de multa e honorários adicionais (art. 523, §1o, CPC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há título executivo judicial válido a embasar o cumprimento de sentença de honorários; (ii) se a decisão que anulou a sentença extintiva dos Embargos à Execução teria fixado honorários em favor dos ora Agravados; (iii) se é cabível a extinção do presente cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos à Execução no 0001057-42.2016.8.11.0024 ainda se encontram em tramitação, sem julgamento de mérito, em razão da anulação da sentença extintiva por este Tribunal. Assim, não houve fixação de honorários sucumbenciais em favor dos Exequentes, ora Agravados, que eram patronos dos Embargados na ação originária.

4. Analisando os Embargos à Execução, fica evidente que este Tribunal anulou a sentença extintiva, limitando-se a determinar o retorno dos autos à origem para que fosse apreciado o pedido de justiça gratuita formulado pelos Embargantes (representantes dos Exequentes, ora Agravados).

5. Nos termos dos arts. 783 e 786 do CPC, a execução somente pode se instaurar com base em título judicial ou extrajudicial líquido, certo e exigível, o que não se verifica no caso.

6. A interpretação distorcida dos fatos e das decisões judiciais preexistentes levou a um procedimento executório que carece de base legal sólida, evidenciando uma falha grave na compreensão e aplicação do direito.

7. Conclui-se pela inexistência de título executivo hábil a aparelhar o Cumprimento de Sentença, se revelando necessário a extinção do processo, em decorrência da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do processo e extinguir o Cumprimento de Sentença promovido pelos Agravados em desfavor do Agravante, sem resolução do mérito, ante a ausência de título executivo judicial válido. Condeno os Exequentes/Agravados ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do

Código de Processo Civil.

Tese de julgamento: "1. É nulo o cumprimento de sentença instaurado sem título executivo judicial certo, líquido e exigível. 2. Não cabe execução de honorários sucumbenciais quando a sentença originária foi anulada, sem fixação de verba honorária em favor da parte exequente."

Em suas razões, os Embargantes alegam, em síntese, que o acórdão embargado contém omissão e contradição, pois não considerou que a matéria já havia sido decidida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), com trânsito em julgado, nos autos do Recurso Especial n° 1.997.043/MT. Sustentam que o STJ, ao julgar embargos declaratórios opostos pelo próprio Banco, reconheceu expressamente que: (i) a sentença não foi anulada pelo Tribunal de origem, mas apenas reformada em ponto específico; (ii) houve fixação de honorários na sentença em 10% sobre o valor da causa; e (iii) ocorreu inversão do ônus sucumbencial em favor dos ora Embargantes.

Argumentam que o reexame da matéria em sede de cumprimento de sentença viola a coisa julgada material, pois o título executivo já se formou com o trânsito em julgado da decisão do STJ, que inclusive majorou os honorários para 15% do valor atualizado da causa.

Prequestionam dispositivos constitucionais e legais, especialmente o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, e os arts. 502, 505, 507, 508 e 515, I, do Código de Processo Civil.

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado, negando provimento ao Agravo de Instrumento e mantendo a decisão agravada que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 327600374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, não se prestando para rediscutir o mérito da causa ou substituir o julgado proferido no âmbito do Recurso de Agravo de Instrumento.

O v. acórdão embargado proveu o Agravo de Instrumento nos seguintes termos:

"(...) Cuida-se na origem de pedido de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios formulado pelos ora Agravados em desfavor do banco Agravante, em virtude de suposta condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos ora Agravados nos Embargos à Execução no 0001057-42.2016.8.11.0024.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se o Cumprimento de Sentença está amparado em título executivo hábil, o que impõe a análise acurada dos autos de Embargos à Execução acima citados.

Os Embargos à Execução foram opostos por Edvandro Toni e Alzira Caetano Toni, representados pelos ora Exequentes/Agravados, contra o Banco Indusval S/A, ora Executado/Agravante, por dependência da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta no 3411-74.2015.811.0024, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT.

Ao receber os Embargos à Execução, o juízo competente indeferiu a justiça gratuita aos Embargantes (ID 122829277 daqueles autos), razão pela qual estes efetuaram o pagamento das custas iniciais (ID 122829280 daqueles autos).

Posteriormente, o juízo de primeiro grau acolheu a impugnação ao valor da causa apresentada pelo banco Embargado, ora Agravante, e retificou “o valor atribuido a ela atribuido para R$ 7.898.000,00 (sete milhoes, oitocentos e noventa e oito mil reais)” – sic ID 122829317 daqueles autos, determinando, ainda, que os Embargantes pagassem a diferença das custas iniciais, sob pena de extinção.

Os Embargantes pugnaram pela concessão dos benefícios da justiça (ID 122829317 daqueles autos), todavia, o juízo a quo deixou de apreciar o requerimento, sob o fundamento da preclusão, e, diante da ausência de recolhimento das custas remanescentes, julgou extinto os Embargos à Execução, sem resolução do mérito, condenou os Embargantes, ora Agravados, ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, confira-se (ID 122829317 daqueles autos):

(imagem)

A sentença foi objeto de Recurso de Apelação interposto pelos Embargantes e o Relator, eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, deu provimento ao recurso, através de decisão monocrática (ID 293008369 do presente recurso), nos seguintes termos:

(imagem)

Fica evidente que este Tribunal anulou a sentença que extinguiu os Embargos à Execução, limitando-se a determinar o retorno dos autos à origem para que fosse apreciado o pedido de justiça gratuita formulado pelos Embargantes, razão pela qual, não há que se falar em honorários de sucumbência.

Irresignado com a decisão monocrática, o banco Embargado, ora Agravante, interpôs Recurso de Agravo Interno, o qual foi desprovido pela Colenda Câmara Julgadora (ID 293008371 do presente recurso). Na ocasião, o banco ainda foi condenado pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

No julgamento do Agravo Interno se confirma que não houve fixação de honorários sucumbenciais, até porque não caberia já que o mérito da demanda ainda será apreciado, confira-se:

(imagem)

Tanto assim, que a eminente Ministra Relatora Nancy Andrighi, ao não conhecer do Recurso Especial no 1991601-MT (2021/0308766-0), consignou que não foram arbitrados honorários na origem (ID 293008372):

(imagem)

Ocorre que, contra esta decisão monocrática da eminente Ministra NancyAndrighi, fora interposto novo Agravo Interno perante o Superior Tribunal de Justiça, cujo v. acórdão (ID 122830112 dos Embargos à Execução) assim consignou:

(imagem)

Além disso, perante a eminente Ministra Rosa Weber, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo no 1.431.759/MT (ID 122830116 dos Embargos à Execução) também consignou:

(imagem)

São estes dois últimos acórdãos que os Agravados fundamentam a pretensão de execução dos honorários sucumbenciais.

No entanto, não há dúvidas que, embora os diversos julgados perante os Tribunais Superiores, a decisão monocrática que cassou a sentença e determinou a devolução dos autos à origem transitou em julgado, sem a fixação de qualquer ônus sucumbencial, de modo que não se fala em majoração, muito menos em favor dos Agravados.

Frisa-se, o v. acórdão do Supremo Tribunal Federal supracitado, apenas majorou eventuais honorários, em “Havendo prévia fixação” – sic, o que não é o caso. De igual modo, o v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça se limitou a majorar eventuais honorários, de maneira que, inexistindo fixação, não se fala em majoração.

Da análise dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores revela, de forma inequívoca, que a conduta dos Agravados se fundamentou em uma premissa fundamentalmente equivocada.

O ponto de partida para suas ações, e em particular para o subsequente e infeliz Cumprimento de Sentença, foi a suposição errônea da existência de uma condenação da instituição financeira em honorários advocatícios.

Essa interpretação distorcida dos fatos e das decisões judiciais preexistentes levou a um procedimento executório que carece de base legal sólida, evidenciando uma falha grave na compreensão e aplicação do direito.

Importante destacar que os Embargos à Execução no 0001057-42.2016.8.11.0024 ainda estão em tramitação, aguardando nova decisão do juízo de origem, o que reforça a inexistência de título executivo judicial que legitime a instauração do cumprimento de sentença.

No mais, caso fosse considerar a tese dos Exequentes/Agravados, de que existem honorários sucumbenciais a serem perseguidos, em verdade, a legitimidade para executá-los seriam dos patronos do banco Agravante, cuja instituição financeira era Embargada na ação originária (Embargos à Execução), pois a sentença extintiva a beneficiou e não os Embargantes (que os advogados Agravados representavam).

A teor dos artigos 783 e 786 do Código de Processo Civil, qualquer execução deve ter por base um título executivo representativo de obrigação líquida, certa e exigível. Ainda, o direito do credor é “certo quando o título não deixa dúvida em torno de sua existência; líquido quando o título não deixa dúvida em torno de seu objetivo; exigível quando não deixa dúvida em torno de sua atualidade.” (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito Processual Civil, vol. II, n.o 696-c, pág. 140, Forense, 2009).

Nesse contexto, da análise dos Embargos à Execução, que deu origem ao Cumprimento de Sentença originário, facilmente se percebe que a execução não está amparada em título certo e exigível, haja vista que, frisa-se, não houve condenação do banco Embargado, ora Agravante, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos Agravados, tanto que a demanda continua tramitando, sem qualquer julgamento, haja vista a cassação da sentença extintiva.

Desse modo, conclui-se pela inexistência de título executivo hábil a aparelhar o Cumprimento de Sentença, se revelando necessário a extinção do processo de origem, em decorrência da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - NULIDADE ABSOLUTA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Verificada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciada pela ausência de título executivo judicial válido em favor da exequente, não há outra solução senão a decretação de nulidade da execução, com fulcro nos artigos 783 e 786 do CPC. (TJ-MG - AI: 10439091041228003 Muriaé, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 04/07/2017, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2017).

Por consequência, se mostra descabida a tese de litigância de má-fé pelo banco Agravante, formulada em sede de contrarrazões pelos Agravados.

Diante do exposto, conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento para declarar a nulidade do processo e extinguir o Cumprimento de Sentença promovido pelos Agravados em desfavor do Agravante, sem resolução do mérito, ante a ausência de título executivo judicial válido.

Condeno os Exequentes/Agravados ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto. (...)" – sic ID 324568410.

Os Embargantes alegam omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que esta Colenda Câmara não considerou o teor da defesa apresentada nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, onde alegaram que o Superior Tribunal de Justiça já havia se posicionado sobre a matéria em decisão transitada em julgado nos autos do Recurso Especial no 1.997.043/MT.

No entanto, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão aos Embargantes.

De início, cumpre esclarecer que não houve omissão no acórdão embargado quanto à análise das contrarrazões apresentadas pelos ora Embargantes. O fato de o acórdão não ter acolhido a tese defendida pelos Embargantes não significa que houve omissão na apreciação de seus argumentos. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão nos elementos que formaram sua convicção.

O acórdão está devidamente fundamentado, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e expressa o convencimento da Colenda Câmara julgadora.

Quanto à alegada contradição, também não se verifica sua ocorrência. Os Embargantes sustentam que o acórdão embargado estaria em contradição com decisão do Superior Tribunal de Justiça transitada em julgado. Contudo, tal situação não configura a contradição a que se refere o art. 1.022, I, do CPC, que diz respeito a contradições internas do julgado, ou seja, afirmações incompatíveis entre si dentro da própria decisão embargada.

O que os Embargantes denominam de contradição é, na verdade, uma divergência entre o entendimento adotado por esta Corte Estadual e aquele supostamente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em outro processo. Tal divergência não autoriza o manejo de Embargos de Declaração, que não se prestam a modificar o julgado que se apresenta contrário ao interesse da parte ou mesmo contrário a outro julgado.

Ainda, é importante salientar, no que concerne à alegação de ofensa à coisa julgada, que a análise realizada por esta Egrégia Corte no julgamento do Agravo de Instrumento centrou-se na verificação da existência ou não de título executivo judicial hábil a embasar o Cumprimento de Sentença promovido pelos ora Embargantes. Após minuciosa análise dos autos, a Colenda Câmara julgadora concluiu pela inexistência de título executivo judicial válido, uma vez que a sentença proferida nos Embargos à Execução no 0001057-42.2016.8.11.0024 foi anulada por este Tribunal, que determinou o retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de justiça gratuita formulado pelos Embargantes, sem apreciar o mérito dos Embargos à Execução e sem fixar honorários em favor dos ora Embargantes.

Tanto assim que, conforme bem destacado no acórdão embargado, os Embargos à Execução no 0001057-42.2016.8.11.0024 ainda se encontram em tramitação, aguardando nova decisão do juízo de origem, o que reforça a inexistência de título executivo judicial que legitime a instauração do cumprimento de sentença.

A majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe a existência de honorários fixados nas instâncias ordinárias, o que não ocorreu no caso em análise, conforme expressamente reconhecido no acórdão embargado.

Assim, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, pois o acórdão embargado não reexaminou matéria já decidida com trânsito em julgado, mas sim analisou a existência ou não de título executivo judicial hábil a embasar o Cumprimento de Sentença promovido pelos Embargantes.

Nesse contexto, não vislumbro qualquer vício a ser sanado, mas sim inconformismo dos Embargantes com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025